Tribunal: TJMT
Processo: 0001333-24.2013.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001333-24.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (RECORRIDO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO
EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL
– RECONHECIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL PELA PRESCRIÇÃO
IN CONCRETO
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– REFORMA DA DECISÃO ANTE A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO PEDIDO DA AUTORIZAÇÃO DA EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO DO RECORRIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – CAUSAS SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO DEMANDAM EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
PRESCRIÇÃO QUE INCIDE, ISOLADAMENTE, SOBRE CADA DELITO EM HIPÓTESE DE CONCURSO DE CRIMES (CP, ART. 119) E NÃO SE COMPUTA O ACRÉSCIMO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS – RECORRIDO QUE POSSUI MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS – TRANSCURSO DE MAIS DE 13 (TREZE) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA – PRESCRIÇÃO EFETIVADA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexiste previsão legal de
que, apresentado pedido de extradição, e enquanto não decidido o referido pleito, ficará suspenso o curso do prazo prescricional.

"em observância ao princípio da legalidade, as causas suspensivas da prescrição demandam expressa previsão legal"
(STJ, AgRg no REsp nº 1.371.909/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – DJe 03.09.2018).

Ainda,
“em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
(Súmula nº 497 do c. STF), bem como que
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
(CP, art. 119).

O delito de peculato possui pena de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, ao passo que o crime de lavagem de dinheiro de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão. Assim, no caso, o prazo prescricional corresponde a 16 (dezesseis) anos (CP, art. 109, II).

Entretanto, constatado que o recorrido possui mais de 70 (setenta) anos, deve ser reduzido na metade o prazo prescricional, ou seja, em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Neste contexto, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia (13 de julho de 2010) até a presente data transcorreram-se mais de 13 (treze) anos, motivo pelo qual a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, de fato, efetivou-se, como reconhecido pelo juízo singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a punibilidade estatal em relação ao recorrido
João Arcanjo Ribeiro
, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos tipificados no artigo 312, caput, do Código Penal (por 87 vezes), artigo 1º, inciso V, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.613/98 (por 87 vezes), ambos em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, do Código Penal, em concurso material de crimes (id. 178150181).

O Presentante do
Parquet
interpôs recurso em sentido estrito (id. 178150184). Asseverando que em 07 de janeiro de 2013,
em decorrência do pedido de extensão dos efeitos da extradição junto à Corte da República do Uruguai, os autos foram
desmembrados e suspensos
por decisão do douto Juízo da 7.a Vara Criminal, até que fosse resolvida a questão diplomática no Uruguai.

Afirmou que a denúncia foi recebida aos 13 de julho de 2010, porém, em 07 de janeiro de 2013 o trâmite processual e o curso do prazo prescricional foram suspensos até o advento da autorização da extensão da extradição do acusado
João Arcanjo Ribeiro
pela Suprema Corte Uruguaia, retornando o curso do processo somente em 22 de novembro de 2018. Portanto, os autos ficaram suspensos entre 07 de janeiro de 2013 e 22 de novembro de 2018, ou seja, por 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Alegou que a autoridade judicial equivocadamente considerou que o período em que o feito ficou suspenso no aguardo da decisão da Corte Uruguaia deveria ser considerado para o cômputo do prazo prescricional, de forma que entre o recebimento da denúncia (13 de julho de 2010) e os dias atuais transcorreram mais de 08 (oito) anos, considerando a redução do prazo prescricional prevista no artigo 115, do Código Penal. Entretanto, aduziu que o recorrido foi o único causador da suspensão do curso processual, ao evadir para o Uruguai para não sofrer as consequências penais de suas condutas, deu causa à extradição e, consequentemente, à suspensão do processo, enquanto os demais corréus tiveram seus processos julgados e sentenciados.

Asseverou que não obstante a lacuna no ordenamento jurídico quanto à suspensão ou não do cômputo do prazo prescricional, em situação como a presenciada neste feito, devemos socorrer, à luz do artigo 4º, da lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito, pois há situações similares, em que o Estado se vê impedido de prosseguir na persecução do
jus puniendi
para assegurar os direitos do acusado ao contraditório e ampla defesa, com expressa previsão de
suspensão do prazo prescricional
.

Ainda, alegou que
o próprio recorrido “deu causa à suspensão do processo, vez que, apesar de citado e custodiado em ergástulo brasileiro, a alegada ofensa ao seu direito de defesa (decisão de extradição proferida em processos pontuais), paralisou o andamento de dezenas de ações penais, atando as “mãos” do Parquet e do Judiciário, de modo que não pode se beneficiar desta situação para se isentar da responsabilidade criminal, assim como ocorre na previsão de suspensão do processo e do prazo prescricional previstas nos artigos 366 e 368, do CPP”.

Aduziu, assim, que
os autos ficaram suspensos por mais de 05 (cinco) anos, sem que o Estado pudesse realizar qualquer ato para atingir a persecução da Justiça e responsabilização do agente, não sendo crível e razoável, que a suspensão do processo,
não implique também na suspensão do prazo prescricional
, ou seja, que apenas o réu possa se valer da própria torpeza, em detrimento ao senso de Justiça e a persecução penal.

Assim, alegou que afastando o período de suspensão do curso do prazo prescricional (07 de janeiro de 2013 a 05 de dezembro de 2018 - 05 anos, 10 meses e 04 semanas), observa-se que o interregno prescricional a partir do recebimento da denúncia (28 de setembro de 2010) até a sobrestamento dos autos (07 de janeiro de 2013) é de
02 anos, 03 meses e 10 dias
. Ainda, o trâmite processual voltou a fluir em 05 de dezembro de 2018, decorrendo até a presente data
03 anos, 7 meses e 21 dias
. No total, houve o decurso de
05 anos, 11 meses e 01 dia
.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição em face do recorrido, com a retomada da tramitação regular do feito (id. 178150186).

Em contrarrazões, o recorrido requereu o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, haja vista que
o pedido de extradição e/ou de extensão da extradição não interrompe ou suspende a contagem do prazo prescricional, bem como as normas relativas à prescrição não estão sujeitas à interpretação analógica, vez que salvaguardadas pelo Princípio da Reserva Legal
(id. 178150190).

Em sede de juízo de retratação o
decisum
foi mantido por seus próprios fundamentos (id. 178151155).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 179408667), esclarecendo que
“
a decisão que suspendeu o processo para aguardar a análise do pedido de extensão da extradição de João Arcanjo Ribeiro pela corte Uruguaia não induz a suspensão do curso do prazo prescricional, uma vez que inexiste previsão legal para tanto, de modo a demonstrar, caso fosse considerada tal decisão como causa suspensiva da prescrição, flagrante violação ao princípio da legalidade”
,
sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Peculato e lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva e concurso material – Extinção da punibilidade pelo juízo singular – Irresignação ministerial – Alega ausência de transcurso do prazo prescricional – Pedido de provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida – Período em que o processo permaneceu suspenso que não induz a suspensão do prazo prescricional, por ausência de previsão legal – Entendimento do c. STJ – Prescrição que incide, isoladamente, sobre cada delito em hipótese de concurso de crimes (CP, art. 119) e não se computa o acréscimo decorrente da continuidade delitiva (Súmula nº 497 do c. STF) – Prazo prescricional que corresponde a 8 (oito) anos, considerada a hipótese redutiva do prazo prevista no art. 115 do CP [paciente que possui mais de 70 (setenta) anos – Transcurso de mais de 13 (treze) anos entre o recebimento da denúncia até a presente data – Prescrição em abstrato efetivada –
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
Ministério Público
insurge-se contra decisão proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a punibilidade estatal em relação ao recorrido
João Arcanjo Ribeiro
, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos tipificados no artigo 312, caput, do Código Penal (por 87 vezes), artigo 1º, inciso V, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.613/98 (por 87 vezes), ambos em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, do Código Penal, em concurso material de crimes (id. 178150181).

O Presentante do
Parquet
sustentou que em 07 de janeiro de 2013,
em decorrência do pedido de extensão dos efeitos da extradição junto à Corte da República do Uruguai, os autos foram
desmembrados e suspensos
por decisão do douto Juízo da 7.a Vara Criminal, até que fosse resolvida a questão diplomática no Uruguai. Assim, entende que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, pois
“os autos ficaram suspensos entre 07.1.2013 e 22.11.2018, ou seja, por 05 anos, 10 meses e 15 dias”
(
sic
), razão pela qual não há transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia até a presente data.

Razão não assiste ao apelante. Explico.

Ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal o Magistrado assim proferiu:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação penal instaurada em face de João Arcanjo Ribeiro e outros imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no art. 312,
caput
, do Código Penal, por 87 vezes, art. 1º, V, §1º, II, da Lei n. 9.613/98, por 87 vezes, ambos em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, e art. 288,
caput
, do Código Penal, em concurso material de crimes.

Denúncia recebida em 13.07.2010 (ID 80595200 - fls. 396/399).

Declaração de extinção da punibilidade em relação ao crime tipificado no art. 288 do Código Penal (ID 80595200 – págs. 400/4003).

O acusado João Arcanjo Ribeiro apresentou resposta à acusação (ID 80595200 – págs. 567/588).

Em 07/01/2013 foi proferida decisão de desmembramento dos autos e suspensão do feito, permanecendo o processo somente em face de João Arcanjo Ribeiro, a fim de aguardar o processamento do pedido de extensão da extradição concedida ao acusado (ID 80595203 – págs. 105/107).

Ofício do Ministério da Justiça, datado de 28/09/2018, informando a concessão da extensão da extradição ao réu (ID 80595203 – pág. 129).

Em 22.11.2018 foi dado regular prosseguimento ao feito, mediante revogação da suspensão do processo, nos termos da decisão encartada sob ID 80595203 – págs. 143/144.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Chamo o feito à ordem.

Os crimes supostamente praticados estão tipificados no art. 312,
caput
, do Código Penal, e art. 1º, V, c/c §1º, II, da Lei n. 9.613/98, com penas de 03 a 10 anos e 02 a 12 anos de reclusão, respectivamente.

Logo, referidos delitos prescrevem em 16 anos, nos termos do art. 109, II, do Código Penal, cujo prazo é reduzido no presente caso pela metade (08 anos), com fulcro no art. 115 do mesmo diploma legal, uma vez que a parte ré, hodiernamente, conta com mais de 70 anos de idade.

Destarte, verifica-se que referido lapso temporal, 08 anos, transcorreu desde o recebimento da denúncia (13.07.2010 - ID 80595200 - fls. 396/399) até a presente data, sem qualquer causa de suspensão ou interrupção, pelo que a prescrição da pretensão punitiva há de ser aplicada aos crimes em apuração.

Sobreleva mencionar que o período de suspensão do processo para fins de aguardar a extensão da extradição concedida ao réu em outros processos não constitui causa suspensiva ou interruptiva do lustro prescricional, consoante entendimento exarado pelo STF, senão vejamos:

EMENTA Embargos de declaração. Extradição.
Ausência de indicação do fundamento legal para se considerar a data do protocolo de pedido extradicional como marco interruptivo da prescrição
. Omissão no aresto recorrido. Ocorrência. Prescrição. Interrupção. Recebimento do pedido extradicional. Manifestação inequívoca do Estado Requerente de executar a sanção imposta. Inércia não configurada.
Ausência de previsão, no Código Penal brasileiro e na Lei nº 6.815/80, da apresentação do pedido de extradição como causa interruptiva da prescrição
. Inexistência de sua previsão no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha. Impossibilidade de seu reconhecimento. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para indeferir o pedido de extradição, em razão da prescrição da pretensão executória. 1. Prescrição é a perda da pretensão concreta de punir o criminoso ou de executar a sanção imposta, devido à inércia do Estado durante determinado período de tempo. 2. Ao deduzir o pedido extradicional, o Estado Requerente manifesta, de forma inequívoca, seu interesse em executar a sanção imposta ao extraditando e, portanto, não pode ser considerado inerte. 3. Essa é a razão por que, no acórdão embargado, considerou-se a data do protocolo do pedido de extensão da extradição como marco interruptivo da prescrição da pretensão executória. 4. Tratar-se-ia, a rigor, de corolário do próprio conceito de prescrição, que dispensaria a indicação de fundamento legal específico. 5.
Ocorre que o Código Penal brasileiro e a Lei nº 6.815/80 não preveem, como causa interruptiva da prescrição, a apresentação do pedido de extradição
. 6. Por sua vez, o Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, promulgado pelo Decreto nº 99.340/90, também não prevê que o recebimento do pedido de extradição interrompe o prazo prescricional. 7.
Dessa feita, à míngua de previsão em tratado específico, por força do princípio da legalidade estrita, não há como se criar um marco interruptivo em desfavor do extraditando
. 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para, reconhecida a prescrição da pretensão executória, indeferir-se o pedido de extradição.

(Ext 1346 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017)

Em arremate, ainda que se cuide de delitos praticados em continuidade delitiva, a exasperação correspondente não é aplicável para verificação do cálculo da prescrição, consoante verbete sumular 497 do STF:

“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu João Arcanjo Ribeiro, devidamente qualificado nos autos, quanto aos crimes narrados na inicial, pela ocorrência da prescrição real da pretensão punitiva estatal.

Procedam-se as comunicações pertinentes quanto à extinção da punibilidade e retificações necessárias.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

P. R. I. C.
...”
(id. 178150181, de 26 de julho de 2022).

Pois bem.

Não obstante as alegações do Ministério Público, não há previsão legal de que, apresentado o pedido de extradição, e enquanto não decidida a referida pretensão, ficará suspenso o curso do prazo prescricional.

O Código Penal não prevê, como causa interruptiva da prescrição, a apresentação do pedido de extradição. E, à míngua de previsão em tratado específico, por força do princípio da legalidade estrita, não há como se criar um marco interruptivo em desfavor do extraditando.

Neste sentido, registra-se que,
"em observância ao princípio da legalidade, as causas suspensivas da prescrição demandam expressa previsão legal"
(STJ, AgRg no REsp nº 1.371.909/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – DJe 03.09.2018).

No mesmo sentido: (STJ, AgRg no REsp n. 1.371.909/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – DJe 3.9.2018; AgRg no REsp nº 2.020.383/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – DJe 22.12.2022; RHC nº 80.148/CE – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – DJe 4.10.2019).

Portanto, se a decisão que suspendeu o processo para aguardar a análise do pedido de extensão da extradição do recorrido pela corte Uruguaia não induz a suspensão do curso do prazo prescricional, uma vez que inexiste previsão legal para tanto, de modo que caso fosse considerada a decisão como causa suspensiva da prescrição, demonstraria flagrante violação ao princípio da legalidade.

Por sua vez, o recorrido foi denunciado por peculato e lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva e concurso material, tendo sido a peça acusatória recebida em 13 de julho de 2010.

Ainda,
“em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
(Súmula nº 497 do c. STF), bem como que
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
(CP, art. 119).

O delito de peculato possui pena de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, ao passo que o crime de lavagem de dinheiro de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão. Assim,
“se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze”
, como no caso, o prazo prescricional corresponde a 16 (dezesseis) anos (CP, art. 109, II).

Entretanto, constatado que o recorrido possui mais de 70 (setenta) anos, deve ser reduzido na metade o prazo prescricional, ou seja, em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Neste contexto, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia (13 de julho de 2010) até a presente data transcorreram-se mais de 13 (treze) anos, motivo pelo qual a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, de fato, efetivou-se, como reconhecido pelo juízo singular.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo intacta a decisão que
julgou extinta a punibilidade estatal em relação ao recorrido
João Arcanjo Ribeiro
, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023